Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722939-78.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público para, caso queira, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito